Tribunal: STF
Processo: Rcl 79013
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Demanda entre servidores celetistas e o Poder Público. Verba de natureza administrativa Competência do Juízo. ADI 3395. Inaplicabilidade. Incidência da modulação dos efeitos do Tema 1143 da repercussão geral. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento..



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em face de decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que a hipótese dos autos se subsume ao decidido por esta Corte na modulação dos efeitos do RE-RG 1.288.440 (tema 1143 da repercussão geral), no sentido de que deve ser mantida a competência da Justiça do Trabalho quando proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do referido precedente vinculante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar se, no caso em apreço, aplica-se o entendimento desta Suprema Corte consubstanciado no julgamento da ADI 3395.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    5. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    6. Diante da modulação levada a efeito no julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143), deverão ser mantidos na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado.



    7. Na hipótese dos autos, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143).



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.